Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ESCOLA DE INGLÊS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SAÍDA DA CRIANÇA DO ESTABELECIMENTO SEM O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL E SEM A ATENÇÃO DA ESCOLA. PERMANÊNCIA DA CRIANÇA PERDIDA E EM CIRCULAÇÃO EM ÁREA DE GRANDE MOVIMENTO DE PESSOAS E VEÍCULOS POR EXTENSO PERÍODO DE TEMPO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA.

1. Nos termos dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade de todos que participam da introdução do produto ou serviço no mercado é solidária pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados .

2. Os estabelecimentos de ensino devem zelar pela vigilância e proteção de seus alunos, mesmo no período pós aula enquanto ainda não foram buscados pelos responsáveis e permanecem na dependência da escola. A saída da criança de apenas cinco anos desacompanhada de qualquer responsável em área de grande circulação de pessoas e de veículos e sua permanência como desaparecida por longo tempo, ainda que posteriormente tenha sido encontrada com a integridade física preservada, configura situação passível de violar direitos da personalidade dos pais e da criança, ensejando a obrigação de reparação pelos danos sofridos.

3. Operada a rescisão do contrato em razão da má prestação do serviço e por consequência do inadimplemento de parte da obrigação contratual, o valor pago pelas aulas não cursadas deve ser restituído assim como o material adquirido que tenha permanecido na posse da instituição de ensino.

4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser mantido quando se identifica que fora fixado de forma proporcional aos danos experimentados e sem conduzir ao enriquecimento sem causa.

5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, conforme estabelecido no artigo 405 do Código Civil.

6. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Negou-se provimento ao apelo dos autores e de uma das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo da outra ré tão somente quanto aos juros de mora da reparação por danos morais.